Tribunal: STF
Processo: ARE 1488854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO(ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06) , BEM COMO UM DELES AINDA PELO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003 . AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A RELATIVIZAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL QUE RESULTOU DE PRÉVIOS INDICATIVOS CONSISTENTES DANDO CONTA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. DIVERSAS DENÚNCIAS DA NARCOTRAFICÂNCIA NO LOCAL PELOS REVISIONANDOS. FLAGRÂNCIA DE USUÁRIO ADQUIRINDO DROGA NA RESIDÊNCIA, O QUAL CONFIRMOU AOS POLICIAIS TER COMPRADO COM ELES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE AMBOS OS CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ANALISADAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO TERCEIRA INSTÂNCIA. PARTE NÃO CONHECIDA. REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente